Tribunal: TJDFT
Processo: 0744847-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744847-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MAICON DOUGLAS SILVA SENNA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de revisão criminal proposta por MAICON DOUGLAS SILVA SENNA, em que pede, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão expedido contra si, até julgamento do pedido revisional. Em sua defesa, e em apertada síntese, alega que o julgamento, proferido pela 8a Vara Criminal de Brasília e confirmado pela 2a Turma Criminal desta Corte, contrariou texto expresso de lei ao ignorar a menoridade relativa do sentenciado, como fundamento para reconhecimento de atenuante penal, bem assim por se valer de fatos genéricos para majorar a pena com fundamento em circunstâncias e consequências do crime. Daí porque se insurge contra a expedição do mandado de prisão, por considerar a possibilidade de regime prisional mais benéfico. Na oportunidade, discorre sobre o direito que alega possuir, em especial no que concerne à possibilidade de redução da pena, tendo em vista as razões que esteiam seu pedido. Pleiteia, portanto, a concessão da tutela antecipada, na forma já descrita, e a procedência do pedido revisional para reformar a decisão condenatória no ponto objeto de questionamento. É o relatório. Decido. No que concerne ao pleito liminar, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória em sede de revisão criminal possui caráter excepcionalíssimo, exigindo-se a demonstração, de plano, de alguma das hipóteses descritas no artigo 621 do Código de Processo Penal. A propósito, conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "a liminar em Revisão Criminal com base em violação a texto expresso de lei constitui medida excepcional, somente se justificando quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada" (AgRg na RvCr 5.560/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 24/02/2021, DJe 02/03/2021). Esta Egrégia Corte de Justiça, por meio de sua Câmara Criminal, também já decidiu que a “concessão de liminar em sede de revisão criminal somente se justifica se cabalmente demonstrada a possibilidade de superveniência de prejuízo irreparável, desde que verossímil a fundamentação jurídica, ou existente prova irrefutável da inocência do réu (...)” (Acórdão 1077168, 20170020220017RVC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: 182/184). No caso dos autos, observado o nível de cognição sumária próprio das tutelas de caráter liminar, verifico que as razões arguidas pelo requerente, fundadas em suposto equívoco na fixação da dosimetria penal, não se mostram, de plano, demonstradas, inclusive no que concerne à consequência por ele cogitada, qual seja, a fixação de regime mais benéfico para início do cumprimento da pena. Primeiro porque, concernente à majoração da pena na primeira fase da dosimetria, em razão das circunstâncias e consequências do delito, diversamente da versão esposada pelo requerente, o colegiado da 2a Turma Criminal não se valeu de fundamentos genéricos, senão de elementos concretos e esteados nas provas dos autos, conforme demonstra singela leitura do julgado (Id. 65358697 – pag. 01-07), de modo que a pretendida revisão da pena, neste ponto, demanda maior incursão cognitiva nos elementos carreados aos autos. Segundo porque, conquanto o colegiado não tenha apreciado a pretendida atenuante penal, seu reconhecimento não importaria na fixação, de plano, em regime prisional mais benéfico, eis que o estabelecimento do regime fechado não se deu em razão da quantidade da pena aplicada, mais em função das circunstâncias judiciais que prejudicariam os sentenciados, conforme entendimento fixado pelo órgão julgador em sede de aclaratórios (Id. 65358699 – pag. 1-3), as quais não são, todas, objeto de questionamento na presente revisão criminal. Logo, não havendo evidência, tampouco prova cabal, de erro judiciário, inviável a concessão da liminar no bojo da revisão criminal, mormente porque sua construção, eminentemente jurisprudencial, é voltada unicamente às hipóteses em que evidenciados tais requisitos. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Após, vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, §5o, do Código de Processo Penal. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora